Tribunal: STF
Processo: RE 1551814
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 26):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INATIVIDADE. LEIS Nº 658/1983 E 9537/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUJEIÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. TEMA 257 DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA DE MERA PREVISÃO FORMAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA VERBA COMO INDENIZATÓRIA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE COM A REAL NATUREZA DO DISPÊNDIO. ADI 7402. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que as vantagens pessoais recebidas por servidor público estão sujeitas ao teto remuneratório, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, no qual se fixou a tese do Tema 257, com o seguinte teor: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.” (RE 606.358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 7/4/2016).



    2. Esta CORTE já decidiu que “(...) Para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio. E indenização é conceito jurídico com alcance bem determinado na sua formulação.” (ADI 7402, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, Dje de 17/3/2025). 



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença, a fim de conceder a segurança pleiteada pela Associação dos Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro para excluir o adicional de inatividade do teto remuneratório previsto no art. 37, § 1º, da CF/1988, ao fundamento de que nos termos das Leis estaduais 658/1983 e 9.537/2021, a verba tem natureza indenizatória. 



    4. É nítida a natureza remuneratória do adicional em questão, uma vez que é pago a todos os militares inativos sempre que entrarem para inatividade. 



    5. Na ADI 7402 assentou-se que parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto efetuado pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço, circunstância que não se verifica no caso em exame. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 30).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 31), a parte embargante alega que o acórdão embargado diverge de acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STF (ARE 1418628/RN, Rel. Min EDSON FACHIN, DJe de 22/8/2023) e do Plenário desta CORTE (ARE 1456766/SP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 7/12/2023). Aponta, ainda, divergência com acórdãos da Primeira Turma, quais sejam, ARE 1496671-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 23/10/2024; ARE 1454655-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 13/3/2024; e ARE 1144981, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 4/12/2018).



    Aduz que “a constatação pelo e. TJRJ da natureza “indenizatória” da verba, decorreu da análise das Leis ESTADUAIS 658/1983 e 9.537/2021, de modo que, qualquer revisão dessa interpretação do Tribunal local, seria necessário incursionar pela redação dessas Normas ESTADUAIS, revisando sentido, alcance, intenção legislativa, limites, entre outros. Mas, essa incursão é vedada em sede de recurso extraordinário, consoante os enunciados das SÚMULAS 280 e 636” (Doc. 31, fl. 9).



    É o relatório. Decido.



    Os precedentes paradigmas, além de não enfrentarem o mérito da questão tratada no acórdão embargado, possuem contextos completamente diversos.



    Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e o julgado embargado, incabíveis os embargos de divergência. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. 



    III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente